Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-07.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011697-07.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação, anulou de ofício a sentença proferida em ação ordinária de nulidade de auto de infração ambiental e termo de embargo, sob fundamento de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial em demanda que envolve controvérsia técnica ambiental relevante, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente, nos termos do art. 355 do CPC.

O indeferimento da prova pericial não pode ocorrer sem fundamentação idônea quando houver controvérsia fática relevante que dependa de conhecimento técnico especializado.

A controvérsia acerca da existência de bis in idem entre autuações ambientais, da sobreposição de áreas e da localização do desmatamento em relação à reserva legal demanda prova técnica ambiental.

A ausência de perícia compromete a verificação precisa de elementos como coordenadas geográficas, extensão da área degradada e natureza da vegetação, impedindo a formação adequada do convencimento judicial.

O direito à prova integra o devido processo legal, sendo corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/1988).

A supressão da fase instrutória, diante de pedido expresso de produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.

A alegação de economia processual ou de ausência de prejuízo não afasta a nulidade quando evidenciado prejuízo ao exercício do direito de defesa.

Compete ao juízo de origem, após a anulação da sentença, delimitar os pontos controvertidos e a extensão da prova pericial, não cabendo ao tribunal restringir previamente a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial em demanda que envolve controvérsia técnica ambiental relevante.

A necessidade de prova técnica afasta a suficiência do acervo documental e impede o julgamento antecipado do mérito.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000379-97.2021.8.11.0100, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 29.07.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, anulou, de ofício, a sentença, nos seguintes termos (ID. 336562396):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1011697-07.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 313854375):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial que a Autora foi autuada pela SEMA/MT através do Auto de Infração nº 210432404 e Termo de Embargo nº 210441617, em razão de suposto desmate de 187,69 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, no ano de 2021, na Fazenda Bonanza, município de União do Sul/MT, sendo aplicada multa no valor de R$ 938.450,00.

Sustenta que a área autuada não foi explorada dentro da reserva legal, pois a Fazenda Bonanza possui área de aproximadamente 1.061,9306 hectares, sendo a área passível de exploração correspondente a aproximadamente 212,2244 hectares (20% do total). Assim, argumenta que a área de 187,69 hectares objeto da autuação encontra-se dentro do percentual permitido para utilização.

Alega ainda que foi autuada em duplicidade pelo mesmo fato, já que o IBAMA havia lavrado anteriormente o Auto de Infração nº 9140852-E no ano de 2017, objeto de Ação Anulatória em trâmite na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop (autos nº 1003990-71.2020.4.01.3603).

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 210432404 e do Termo de Embargo nº 210441617, com a retirada do nome da empresa da lista de embargos da SEMA/MT. No mérito, pleiteia
“o reconhecimento em definitivo da incidência do bis in idem diante de autuação já lavrada pelo IBAMA no ano de 2017 (Auto de Infração n° 9140852), com a declaração de nulidade integral do processo administrativo 346060/2021 e cancelamento do auto de infração e termo de embargo dele decorrentes”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 89363574 DEFERINDO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 21204419 e a retirada do nome da Autora da lista de embargos da SEMA/MT até o julgamento de mérito.

DECISÃO em ID. 93659083 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1016860-13.2022.8.11.0000 interposto por ZAVA MADEIREIRA LTDA–EPP indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal, e, no mérito, foi negado provimento ao recurso (ID. 124187306).

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 94319800 argumentando, em síntese: a) que não há
bis in idem
, pois simples fato de haver outras autuações lavradas pela mesma conduta não caracteriza dupla penalização; b) que é obrigatório o licenciamento ambiental mesmo com inscrição no CAR; c) que não foi comprovado que o desmate ocorreu fora de área de reserva legal; d) que o embargo é medida necessária para impedir a continuidade do dano ambiental; pugnando, pois, pela improcedência dos pedidos iniciais.

DECISÃO em ID. 94986255 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO nº 1017920-21.2022.8.11.0000 interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal, e, no mérito, foi negado provimento ao recurso (ID. 137095538).

IMPUGNAÇÃO em ID. 103760075.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 108416104, tendo apenas a Autora postulado pela produção de prova pericial em ID. 110664169.

MANIFESTAÇÃO da Autora em ID. 143095612 para “
apresentação do CAR, após sua devida APROVAÇÃO”
, sobre a qual o Requerido apenas manifestou ciência (ID. 159355195).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Assim INDEFIRO o PEDIDO de PRODUÇÃO de PROVA PERICIAL em ID. 110664169 formulado pela parte Autora, eis que os documentos já acostados aos autos, em especial o Parecer Técnico de análise do CAR (ID. 143095624), são suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O CERNE da QUESTÃO consiste em verificar: a) se houve
bis in idem
nas autuações realizadas pelo IBAMA e pela SEMA/MT; b) se a área objeto da autuação está dentro ou fora da reserva legal; c) a legalidade do valor da multa aplicada.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os PEDIDOS da parte Autora MERECEM PARCIAL ACOLHIMENTO.

Com relação ao alegado
bis in idem
, compulsando os DOCUMENTOS juntados aos autos, observa-se que de fato houve dupla autuação pelo mesmo fato. O Auto de Infração nº 9140852-E lavrado pelo IBAMA em 17/05/2017 e o Auto de Infração nº 210432404 lavrado pela SEMA/MT em 2021 referem-se à mesma área desmatada, constatada por imagens de satélite dos anos de 2016/2017.

A própria SEMA/MT faz menção ao ano do desmate (2017) em seu Auto de Infração, demonstrando tratar-se do mesmo fato objeto da autuação anterior do IBAMA. Além disso, os mapas e coordenadas geográficas apresentados indicam sobreposição das áreas autuadas.

O art. 76 da Lei nº 9.605/98 estabelece que “
o pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência
”. Embora o dispositivo faça referência ao pagamento, a vedação ao
bis in idem
é princípio geral de direito que impede a dupla penalização pelo mesmo fato.

Ainda que se reconheça a competência comum dos Entes Federativos para fiscalização ambiental, não se pode admitir a imposição de duas penalidades administrativas pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Quanto à localização da área desmatada, restou DEMONSTRADO pelos DOCUMENTOS juntados aos autos que a área total da Fazenda Bonanza é de 1.061,9306 hectares, sendo que 20% deste total (aproximadamente 212,22 hectares) pode ser utilizado para exploração, nos termos do art. 12 do Código Florestal.

O desmate objeto da autuação corresponde a 187,69 hectares, portanto dentro do limite de 20% passível de conversão para uso alternativo do solo. O recente Parecer Técnico de análise do CAR (ID. 143095624) confirma que a área de reserva legal da propriedade encontra-se preservada, não havendo evidências de que o desmatamento tenha ocorrido em área de preservação permanente ou reserva legal.

Sendo assim, embora irregular o desmate sem prévia autorização, não se justifica a aplicação do art. 50 do Decreto nº 6.514/2008 como base de cálculo da multa, pois este dispositivo se refere especificamente a danos em área objeto de especial preservação. No caso, deve ser aplicado o art. 52 do mesmo Decreto, que prevê multa de R$ 1.000,00 por hectare em caso de desmate fora da reserva legal.

“Ex positis”
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS para: a) DECLARAR a NULIDADE do AUTO de INFRAÇÃO nº 210432404 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO dele decorrente, em razão da caracterização de
bis in idem
com a autuação anterior do IBAMA; b) SUBSIDIARIAMENTE, caso não prevaleça o reconhecimento do
bis in idem
, DETERMINAR a REDUÇÃO da MULTA aplicada para R$ 187.690,00 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e noventa reais), correspondente a R$ 1.000,00 por hectare desmatado, nos termos do art. 52 do Decreto nº 6.514/2008. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 89363574. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso II, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE os AUTOS, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, ZAVA MADEIREIRA LTDA – EPP opôs Embargos de Declaração (ID. 313854378 e 313854383), os quais foram providos para constar a seguinte parte dispositiva (ID. 313854386):

“Ex positis’, JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS para DECLARAR a NULIDADE do AUTO de INFRAÇÃO nº 210432404 e do PROCESSO ADMINISTRATIVO dele decorrente, em razão da caracterização de bis in idem com a autuação anterior do IBAMA, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução da multa”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não
bis in idem
, sob a assertiva de que s autuações do IBAMA e da SEMA não coincidem em tempo, área e extensão do desmatamento, além de inexistir comprovação de pagamento da multa federal, circunstância que, à luz do art. 76 da Lei nº 9.605/98 e do art. 12 do Decreto nº 6.514/2008, seria a única hipótese de afastamento da sanção estadual.

Alega, ademais, que deve prevalecer a autuação do órgão estadual, por deter a atribuição de licenciamento e fiscalização na espécie, conforme disposto no art. 17, caput e §3º, da LC nº 140/2011.

Salienta, subsidiariamente, que os honorários devem ser fixados equitativamente, conforme Tema 1255 do STJ.

Nesse mesmo contexto, sustenta que a intervenção na área, objeto da autuação, não teria incorrido em desmatamento irregular, mas na limpeza de pastagem em área rural consolidada, “cujas atividades agropecuárias remontam a período anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008. Essa alegação foi respaldada por laudo técnico acompanhado de ART, que detalhou a situação da área e reforçou a inexistência de dano ambiental. Ainda, foi destacada a existência de autorização expedida pela SEMA/MT, na forma da APF nº 17485/2023, emitida inclusive após a lavratura do auto de infração”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

requer o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. (...)”.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 313854391, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, “manifesta-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação” (ID. 320112866).

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1011697-07.2022.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID. 313854375).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, ora apelada, ingressou, em 04.07.2022, com a presente ação, em face da apelante, em razão da suposta ocorrência de duplicidade de autuações pela mesma conduta e na mesma área, configurando o
bis in idem
, requerendo a produção de prova técnica.

O juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, por meio da decisão lançada no ID. 313854356, deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada, determinando, ainda, a citação da parte promovida para apresentação de resposta, assegurando-lhe o contraditório quanto aos fundamentos expendidos na peça inaugural.

Regularmente citada, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, constante do ID. 313854363.

Por sua vez, a apelada apresentou impugnação à contestação, registrada no ID. 313854365, oportunidade em que refutou todos os argumentos defensivos deduzidos pela parte demandada, reiterando integralmente os termos e fundamentos lançados na petição inicial.

Em 08.02.2023, o Juízo determinou a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir (ID. 313854368).

A apelada pugnou pela produção de prova pericial (ID. 313854369), porém, na sequência, sobreveio a r. sentença ora recorrida, proferida em 02.03.2025 (ID. 313854375), por meio da qual o juízo a quo indeferiu a produção de provas e julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, conforme anteriormente relatado.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, ao magistrado é conferida a prerrogativa de,
ex officio
, pronunciar-se sobre matérias não deduzidas pelas partes, desde que se trate de questões de ordem pública ou suscetíveis de conhecimento independentemente de provocação, consoante autorizam as disposições da legislação processual vigente.

Sabe-se que ao magistrado compete conduzir o processo, de modo a formar seu convencimento, podendo, inclusive, indeferir provas consideradas impertinentes, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Todavia, tal prerrogativa não é absoluta, sendo imperioso que eventual indeferimento de provas venha acompanhado de fundamentação idônea, clara e suficiente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais se erigem como garantias fundamentais do devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

De igual modo, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355 do Código de Processo Civil, apenas se justifica quando a controvérsia envolver exclusivamente matéria de direito ou quando o acervo probatório constante dos autos revelar-se suficiente à formação do convencimento judicial, como se depreende da redação do dispositivo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Nesse contexto, ao reexaminar os autos, concluo que o Magistrado singular não agiu com a suscetibilidade necessária que o caso em exame exige, pois, à vista do pedido formulado pela parte apelada, que pugnou pela pericia técnica.

Isso porque,
em eventual provimento do recurso estatal e a consequente revalidação do Auto de Infração nº 210432404 e do Termo de Embargo nº 210441617
, a ausência de prova técnica para demonstrar se houve (ou não)
bis in idem
nos autos de infração (IBAMA e SEMA), bem como se a exploração da área ocorreu dentro de Reserva Legal, configura violação direta às garantias do contraditório e da ampla defesa, além de macular o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o direito à prova ostenta natureza de garantia fundamental, constituindo-se em corolário do princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Nesse contexto, incumbe ao magistrado assegurar às partes o exercício efetivo de suas faculdades processuais, inclusive no que se refere à produção de provas hábeis à demonstração de suas alegações, em estrita observância aos direitos fundamentais consagrados nos incisos LIV e LV do mesmo dispositivo constitucional, os quais asseguram, respectivamente, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que o julgamento antecipado da lide, em hipóteses nas quais há controvérsia sobre fatos relevantes e pedido expresso de produção de provas, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. IMPUGNAÇÃO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E AO BIOMA INDICADOS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(...) O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem plenamente comprovados, não sendo admissível tolher a produção de provas úteis e pertinentes (CPC, art. 355, I).

4. A perícia ambiental requerida pelo réu mostra-se imprescindível para elucidar questões técnicas sobre a localização exata da área degradada, a correspondência das coordenadas geográficas e a correta identificação do bioma, o que pode alterar o convencimento judicial quanto à autoria, à materialidade e à extensão do dano ambiental.

5. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não afasta a necessidade de oportunizar à parte a produção de provas destinadas a infirmar os documentos administrativos, cuja presunção de legitimidade é relativa.

6. A não realização da prova pericial, seguido do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais teses recursais atinentes ao mérito, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial ambiental essencial à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quanto à correspondência das coordenadas geográficas e à tipologia do bioma.

(...)” (N.U 1000379-97.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, haja vista a não apreciação do requerimento de produção de provas formulado pela parte promovente, a ausência de qualquer deliberação sobre o tema e a inexistência de fundamentação idônea que justificasse o julgamento antecipado da lide.

Conforme entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a supressão da fase instrutória em demandas que envolvem controvérsia fática relevante, especialmente quando a parte manifesta expressamente o interesse na produção de provas, configura afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Diante dessas considerações,
em razão do cerceamento de defesa, anulo, de ofício, a sentença combatida, motivo pela qual os autos devem retornar ao Juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada a adequada dilação probatória, com a reabertura da instrução processual, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em consequência, julgo predicado o recurso em virtude do cerceamento de defesa reconhecido.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão monocrática merece reforma sob o argumento central de que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar a lide de forma antecipada.

Defende que a suficiência probatória dos documentos apresentados evidencia claramente a ocorrência de dupla penalização pelo mesmo fato, de modo que a prova pericial seria impertinente.

Sustenta que anular a sentença ofende os princípios da celeridade e da economia processual, invocando a máxima de que não há nulidade sem prejuízo.

Apresenta, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que referendam o julgamento antecipado quando o magistrado considera a causa madura, requerendo o restabelecimento da sentença ou a delimitação estrita da prova a ser produzida.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 354647393).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, anulou, de ofício, a sentença (ID. 336562396).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa fase processual, passa-se à análise do agravo interno
.

A tese central a ser dirimida consiste em verificar se o encerramento prematuro da fase de instrução, com a consequente prolação de sentença baseada exclusivamente em prova documental, violou as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação do ato judicial originário.

Sob o prisma constitucional, o acesso à justiça e o direito à prova constituem garantias fundamentais indispensáveis para a concretização de um processo justo e equilibrado. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, é categórica ao estabelecer que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

Nesse contexto, embora a legislação processual civil confira ao magistrado o poder-dever de dirigir o processo e indeferir diligências inúteis, consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma, somente é hígido quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos estiverem exaustivamente comprovados, não havendo necessidade de outras provas.

Ocorre que, como pontuado na decisão agravada, o litígio em apreço discute infrações ambientais de grande monta, autuadas pela SEMA e pelo IBAMA, nas quais há controvérsia técnica expressa sobre a exata sobreposição das áreas desmatadas, a extensão do dano e a localização em relação à área de reserva legal ou de preservação permanente.

Observa-se que a própria empresa agravante havia postulado, na origem, a produção da prova pericial técnica ambiental.

O juízo de primeiro grau, ao indeferir tal pedido e julgar procedente a demanda com base apenas nos autos de infração e pareceres administrativos, laborou em equívoco que contamina a validade do procedimento.

Frise-se que a justificativa de suficiência documental não subsiste frente à complexidade ambiental debatida.

Se a instância revisora afastar a tese estritamente jurídica do "
bis in idem"
— ponto fortemente impugnado pelo Estado de Mato Grosso em sua apelação sob o argumento de que as áreas e extensões não coincidem integralmente —, a empresa ficaria desprovida da prova técnica que comprovaria sua tese subsidiária de que o desmate ocorreu em área permitida, fora da reserva legal.

Com efeito, a nulidade reconhecida não consubstancia ofensa à economia processual, mas sim a estrita observância do devido processo legal. A máxima processual de ausência de nulidade sem prejuízo não ampara a pretensão da recorrente, uma vez que o prejuízo neste caso é sistêmico e afeta o direito material discutido. A falta de laudo técnico imparcial para aferir as exatas coordenadas geográficas, os biomas atingidos e o percentual de área efetivamente explorada gera uma cognição incompleta e insegura. A economia processual jamais pode servir de escudo para atropelar o direito à demonstração técnica da verdade dos fatos, sob pena de proferir-se uma jurisdição baseada em incertezas.

De outro lado, os precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça trazidos pela agravante não socorrem a sua tese. Ao examinar a ementa colacionada do AgInt no AREsp 1.801.653/SP, verifica-se que a Corte Superior valida o julgamento antecipado apenas quando as instâncias ordinárias atestam, fundamentadamente, que o acervo fático-probatório é exaustivo.

No caso vertente, a premissa é diametralmente oposta: o acervo documental não é exaustivo para demonstrar a equivalência milimétrica das áreas autuadas e a adequação legal da exploração, tratando-se de matéria insuscetível de solução por mera leitura de peças administrativas unilaterais.

Ademais, impende salientar que o princípio da livre convicção motivada do juiz não autoriza a supressão de prova técnica quando a elucidação do fato depender de conhecimento especial de técnico, conforme preceitua a sistemática das provas no Código de Processo Civil.

A confirmação da materialidade da conduta imputada à empresa e a eventual correspondência exata com o auto lavrado por órgão federal demandam engenharia e georreferenciamento precisos, de modo que, a antecipação da tutela jurisdicional nesse cenário retirou das partes a possibilidade de influenciar concretamente o convencimento judicial mediante um expert de confiança do juízo.

Ao caso, colaciona-se o julgado utilizado no
decisum
recorrido:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. IMPUGNAÇÃO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS E AO BIOMA INDICADOS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(...) O julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem plenamente comprovados, não sendo admissível tolher a produção de provas úteis e pertinentes (CPC, art. 355, I).

4. A perícia ambiental requerida pelo réu mostra-se imprescindível para elucidar questões técnicas sobre a localização exata da área degradada, a correspondência das coordenadas geográficas e a correta identificação do bioma, o que pode alterar o convencimento judicial quanto à autoria, à materialidade e à extensão do dano ambiental.

5. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não afasta a necessidade de oportunizar à parte a produção de provas destinadas a infirmar os documentos administrativos, cuja presunção de legitimidade é relativa.

6. A não realização da prova pericial, seguido do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. Reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise das demais teses recursais atinentes ao mérito, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial ambiental essencial à elucidação de fatos controvertidos, especialmente quanto à correspondência das coordenadas geográficas e à tipologia do bioma.

(...)” (N.U 1000379-97.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Outrossim, em relação ao pedido subsidiário formulado nas razões do agravo interno, para que haja uma delimitação estrita do objeto probatório, cumpre esclarecer que a anulação da sentença importa no retorno dos autos à fase postulatória de provas. Caberá ao magistrado de origem, condutor do feito e em contato direto com os autos, fixar os pontos controvertidos e a extensão da perícia durante o saneamento do processo, não competindo a este Tribunal de Justiça, de forma prematura, restringir a atuação probatória sob pena de configurar nova limitação ao direito de defesa das partes.

Portanto, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o juízo de certeza quanto à imperiosa necessidade de reabertura da instrução processual para a garantia do contraditório técnico. Mantém-se, assim, a decisão por seus próprios e hígidos fundamentos jurídicos constitucionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026